Tribunal: TJES
Processo: 5001861-73.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-73.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO EDF. ESTHER FONSECA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. USO DE GARAGEM. CARRINHOS DE CHURRASCO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIO E LOCATÁRIO. RETIRADA DOS CARRINHOS DE CHURRASCO DA VAGA DE GARAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LEGALIDADE NO USO DA GARAGEM. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4445366).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCELO LOPES DE OLIVEIRA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
c)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
d)
que o carrinho de churrasco é considerado veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro;
e)
que o carrinho de churrasco não pode ser impedido de ser guardado na vaga de garagem;
f)
que
o regimento interno do condomínio não pode se sobrepor ao Código Brasileiro de Trânsito.

Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, eis que comprovado que faz jus as ditas benesses.

Primeiramente, em que pese a alegação de ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, rejeito-a. Verifica-se que o recorrente, embora não resida no imóvel, é proprietário do imóvel e, desse modo, possui responsabilidade solidária com o locador deste.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto ao suposto uso indevido da vaga de garagem, ora pertencente ao apartamento de propriedade do recorrente, no condomínio recorrido.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
, entendeu pela procedência do pleito, de forma que determinou a retirada dos carrinhos de churrasco que se encontravam na vaga de garagem. Ainda, também entendeu pela improcedência do pedido contraposto formulado, qual seja o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente, por sua vez, aduz que os carrinhos de churrasco são considerados veículos e que o inquilino faz uso da garagem de forma devida.

Verifica-se dos autos que a vaga de garagem pertencente ao recorrente junto ao condomínio recorrido se encontra com carrinhos de churrasco e outros itens em sua demarcação. Verifica-se, também, que o recorrente foi multado administrativamente pelo então condomínio por uso indevido da competente garagem e consequente violação ao Regimento Interno, sendo determinado a regularização e retirada dos carrinhos e itens diversos de veículo automotor.

Pois bem. O Regimento Interno de um condomínio define diretrizes a fim de regular as relações entre os condôminos, sendo de observância obrigatória, devido ao seu caráter normativo, por todos que o integram.

Analisando detidamente o Regimento Interno em questão, ora colacionado aos autos, verifica-se no Capítulo V - Da Garagem que
"1. As vagas de garagem destinam-se exclusivamente ao estacionamento de veículos (carros, motos, bicicletas), obedecendo aos limites das vagas, estando vedada sua utilização para guarda de entulhos, móveis, objetos e outros; [...] 6. Fica proibida a destinação da garagem para fins diversos, inclusive sua disposição e oneração a qualquer título, seja a condôminos ou pessoas estranhas ao condomínio; 7. A guarda de veículos deverá obedecer aos limites da vaga, observado o acesso de vizinhos de vaga; [...]"
.

Desse modo, o Regimento é claro quanto à destinação e uso da garagem, determinando o estacionamento de forma exclusiva para veículos e, ainda, disciplinando de quais espécies.

Contudo, compete aclarar que o Código de Trânsito Brasileiro trata o termo veículos em seu conceito amplo, de forma que os disciplina e classifica. Vejamos:

Art. 96. Os veículos classificam-se em:

I - quanto à tração:

a) automotor;

b) (revogada);

c) de propulsão humana;

d) de tração animal;

e) reboque ou semi-reboque;

II - quanto à espécie:

a) de passageiros:

1 - bicicleta;

2 - ciclomotor;

3 - motoneta;

4 - motocicleta;

5 - triciclo;

6 - quadriciclo;

7 - automóvel;

8 - microônibus;

9 - ônibus;

10 - bonde;

11 - reboque ou semi-reboque;

12 - charrete;

b) de carga:

1 - motoneta;

2 - motocicleta;

3 - triciclo;

4 - quadriciclo;

5 - caminhonete;

6 - caminhão;

7 - reboque ou semi-reboque;

8 - carroça;

9 - carro-de-mão;

c) misto:

1 - camioneta;

2 - utilitário;

3 - outros;

d) de competição;

e) de tração:

1 - caminhão-trator;

2 - trator de rodas;

3 - trator de esteiras;

4 - trator misto;

f) especial:

1. motocicleta;

2. triciclo;

3. automóvel;

4. micro-ônibus;

5. ônibus;

6. reboque ou semirreboque;

7. camioneta;

8. caminhão;

9. caminhão-trator;

10. caminhonete;

11. utilitário;

12. motor-casa;

g) de coleção;

III - quanto à categoria:

a) oficial;

b) de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro;

c) particular;

d) de aluguel;

e) de aprendizagem.

Assim, embora o Regimento tenha se restringido a três espécies de veículos, o Código de Trânsito Brasileiro merece ser observado diante de sua hierarquia.

Nesse sentido, tem-se que o carrinho de churrasco é veículo nos termos da legislação vigente e, portanto, tenho que razão assiste, em parte, o recorrente para permanecer com os carrinhos estacionados na garagem em questão, de forma que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
carece de reforma quanto a esse ponto.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, mostra-se possível o seu processamento em casos como o presente, eis que este não se caracteriza como nova ação mas, sim, pedido deduzido no bojo da mesma relação processual, ora em sede de contestação. Assim, tem-se que a formulação do pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais independe da possibilidade de a parte figurar como autora em ação autônoma.

No entanto, tenho que a situação vivenciada pelo recorrente não extrapola a esfera do mero aborrecimento, não restando, portanto, caracterizado abalo a ensejar em indenização por dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para considerar a legalidade no estacionamento dos carrinhos de churrasco na garagem do condomínio, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, eis que a parte recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)